Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO EDUCACIONAL MEDIANTE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de crédito educativo, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio dos executados, com base na configuração de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação jurídica decorrente de contrato de crédito educativo celebrado com fundação de direito privado sem fins lucrativos configura relação de consumo;
(ii) estabelecer se é admissível a declinação de competência de ofício, em razão da proteção ao consumidor no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza-se relação de consumo a contratação de crédito educativo por estudante que atua como destinatário final do serviço prestado, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. A natureza jurídica de fundação sem fins lucrativos não afasta a incidência do regime consumerista, especialmente quando há contraprestação pecuniária por meio de mensalidades e taxas de administração.
5. A jurisprudência reconhece a aplicação do CDC a contratos de crédito educativo firmados com entidades privadas que operam sistemas de bolsas rotativas, ainda que sem fins lucrativos.
6. Conforme tese fixada no IRDR 17 do TJDFT, é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor quando este ocupa o polo passivo da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de crédito educativo entre fundação de direito privado e estudante configura relação de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. É admissível a declinação de ofício da competência territorial para o foro do domicílio do consumidor quando este figura no polo passivo da demanda, nos termos do IRDR 17 do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, art. 63, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, IRDR 17; STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999; TJDFT, Acórdãos 1979444, 1952572, 1816038, 1734098, 1396695.